Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710443-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPOS ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Campos Advogados - EPP em face do despacho (ID 34141414, fl. 78, integrado pelo pronunciamento de fl. 109) que, nos autos da Execução movida por Gabriela Rollemberg Advocacia, determinou a juntada de pesquisas Renajud e Infojud da parte Executada. A despeito do inconformismo do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que o ato impugnado não tem cunho decisório. Trata-se de um despacho, não sujeito à recurso por força do art. 1.001 do CPC/15. Registre-se que a simples determinação de juntada de pesquisas nos sistemas à disposição do juízo não gera, por si só, qualquer prejuízo ao direito do Agravante. Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator